Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-96.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600293-96.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600293-
96.2024.6.16.0042, que em consonância com o opinativo Ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha de Paulo Takushi Maeda Miranda, determinando, após o
trânsito em julgado, a devolução do valor de R$2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais),
considerado irregular, ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas de campanha relativas às
eleições municipais de 2024 apresentadas pelo candidato Paulo Takushi Maeda Miranda ao cargo
eletivo de Vereador pelo partido liberal-PL, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que
o prestador de contas deixou de apresentar prova documental que justificasse a discrepância dos
valores repassados aos contratados, sendo, portanto, considerada a utilização do recurso do FEFC
irregular. A quantia de R$2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) corresponde a um total de
5,967% das despesas contratadas, sendo possível, neste caso, aplicar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, julgando as contas como aprovadas com ressalvas. Assim
determina o artigo 79, § 1º da Resolução 23.607/2019: "Ausente a comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou comprovada sua utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu
trânsito em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela
Res.-TSE nº 23.709/2022". No presente caso, a despesa de R$2.360,00 (dois mil trezentos e
sessenta reais), com atividade de militância, foi realizada em desacordo com o artigo 35, § 12, da
citada legislação, sendo necessária sua devolução ao Tesouro Nacional). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA
VEREADOR (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610403
10/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44610403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.719

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600293-
96.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que aprovou
com ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, e determinou
o recolhimento de R$ 2.360,00 ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades nas despesas com serviços
de militância e discrepâncias nos valores gastos para serviços similares.
2. O recorrente alega, em síntese, que a apresentação de documentos complementares e declarações dos
prestadores de serviço, justificaria a aprovação integral das contas, afastando a determinação de
recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea de documentos e declarações,
após a prolação da sentença, é suficiente para comprovar a regularidade das despesas com serviços de
militância e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Erário, em face das irregularidades
inicialmente constatadas.

Num. 44610403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de documentos após a prolação da sentença é admissível apenas para evitar o enriquecimento
ilícito da União, em razão de eventual determinação de restituição de valores ao Erário.
5. No caso, os documentos apresentados extemporaneamente, consistentes em declarações e aditivos
contratuais, foram firmados após a prolação da sentença e não comprovam a regularidade das despesas com
militância.
6. A legislação eleitoral exige o detalhamento dos serviços prestados e a comprovação da sua efetiva
realização, o que não ocorreu no caso em tela.
7. As declarações unilaterais e os documentos firmados extemporaneamente não são suficientes para
regularizar as despesas eleitorais, especialmente quando não há justificativa para a sua não apresentação em
momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas e
determinou o recolhimento de R$ 2.360,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos não supre a ausência de comprovação
da regularidade das despesas com militância, quando os documentos são firmados após a prolação da
sentença e não justificam a ausência de apresentação em momento oportuno. 2. A regularidade dos gastos
com FEFC exige comprovação da despesa.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, 53, II, 'c', 60, § 2º, 69, § 1º, 72, 85;
CPC, art. 435, parágrafo único.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR, PRE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 12/09/2023;
TRE/PR, RE nº 060032916, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025;
TRE/PR, PRE nº 060352094, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 25/04/2024;
TRE/PR, PRE nº 060361442, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 12/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025

Num. 44610403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que aprovou as contas apresentadas por PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA,
candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em Rolândia/PR,
nas eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta
reais), considerado irregular, ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44472235), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44472237).
No parecer conclusivo (id. 44472332), houve a manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas em razão de irregularidades na contratação de atividade de militância consubstanciada
na discrepância de valores gastos, para fins de realização de serviços similares, em mesmo
período de contratação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44472335).
Sobreveio a r. sentença (id. 44472337), em que o MM. Juiz a quo julgou aprovadas as contas
com ressalvas apresentadas com fulcro no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 2.360,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias.
O prestador interpôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo juiz sentenciante por não
reconhecer nenhuma omissão a ser esclarecida, mantendo-se integralmente a sentença
prolatada.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44472375),
alegando que: 1) na prestação de contas final retificadora, em 10/03/2025, foram juntados os
documentos complementares e explicativos, como aditivos contratuais, declarações dos
prestadores de serviço e demonstrações específicas da atuação de cada colaborador,
esclarecendo a quantidade de diárias laboradas, os valores pagos proporcionalmente e a real
execução dos serviços declarados.; 2) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido
a juntada de documentos após o prazo inicial, desde que não haja má-fé do candidato e que os
elementos apresentados permitam aferir a efetiva aplicação dos recursos públicos de forma
transparente e lícita; 3) a contratação de colaboradores foi formalizada por declarações
individuais firmadas pelos próprios prestadores de serviço (v.g. Emily, Heloísa, Marcos, Valéria,
Ricardo, entre outros), juntadas aos autos, nas quais constam os dias trabalhados, a descrição da
função e o montante recebido e que tais declarações são compatíveis com os lançamentos
contábeis da prestação e afastam qualquer alegação de desvio de finalidade ou simulação
contratual e; 4) que a divergência entre valores pagos a colaboradores por dias distintos de
atuação (ex.: R$ 80,00 para um único dia e R$ 1.000,00 para múltiplos dias) não caracteriza, por
si, irregularidade, sendo plenamente justificável com base na carga horária e no número de

Num. 44610403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
jornadas efetivamente cumpridas por cada profissional o que não constitui afronta aos princípios
da economicidade ou da legalidade.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente Recurso com a reforma da sentença
para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
Em atendimento ao requerido pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.44489232), os autos foram
encaminhados à Seção de Contas Eleitorais que emitiu parecer técnico (id. 44518743).
O prestador peticionou nos autos requerendo que seja afastada a determinação de recolhimento
de valores (id. 44530644).
Por derradeiro, foram os autos encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral que se
manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do Recurso Eleitoral
interposto (id. 44552692).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA, candidato ao
cargo de vereador, contra sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que aprovou
com ressalvas contas referentes à campanha ao cargo de vereador/PR, em razão de
irregularidades graves que comprometeram as contas apresentadas.
II.i. Admissibilidade
A r. sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, foi publicada no Diário de
Justiça Eletrônico nº 71 (id. 44472373) de 11/04/2025, sendo o recurso eleitoral protocolado em
15/04/2025 (id. 44472375), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
No mérito, o objetivo do recurso é de reforma da sentença de 1º grau que aprovou as contas com
ressalvas para obtenção do afastamento da obrigação de restituição de R$ 2.360,00 (dois mil e
trezentos e sessenta reais) ao Erário, devido a irregularidades identificadas nas despesas com
serviços de militância, somado a discrepâncias não justificadas nos valores gastos para a
realização de serviços similares, nos termos do art. 35, §12, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que: 1) a prestação de contas final retificadora, em
10/03/2025, dentro do prazo fixado para saneamento das inconsistências, foram juntados os
documentos complementares e explicativos, como aditivos contratuais, declarações dos
prestadores de serviço e demonstrações específicas da atuação de cada colaborador,

Num. 44610403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
esclarecendo a quantidade de diárias laboradas, os valores pagos proporcionalmente e a real
execução dos serviços declarados.; 2) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido
a juntada de documentos após o prazo inicial, desde que não haja má-fé do candidato e que os
elementos apresentados permitam aferir a efetiva aplicação dos recursos públicos de forma
transparente e lícita; 3) a contratação de colaboradores foi formalizada por declarações
individuais firmadas pelos próprios prestadores de serviço (v.g. Emily, Heloísa, Marcos, Valéria,
Ricardo, entre outros), juntadas aos autos, nas quais constam os dias trabalhados, a descrição da
função e o montante recebido e que tais declarações são compatíveis com os lançamentos
contábeis da prestação e afastam qualquer alegação de desvio de finalidade ou simulação
contratual e; 4) que a divergência entre valores pagos a colaboradores por dias distintos de
atuação (ex.: R$ 80,00 para um único dia e R$ 1.000,00 para múltiplos dias) não caracteriza, por
si, irregularidade, sendo plenamente justificável com base na carga horária e no número de
jornadas efetivamente cumpridas por cada profissional o que não constitui afronta aos princípios
da economicidade ou da legalidade.
Em face da r. sentença, houve a oposição de recurso de Embargos de Declaração (id.
44472343), com pedido de efeitos infringentes, acompanhado de juntada de documentação
diretamente no PJE (id. 44472344 e seguintes).
Na decisão que analisou os aclaratórios, o juiz sentenciante rejeitou os embargos fundamentando
que:
Analisando os presentes autos, verifica-se que o parecer id 128584636 encontra-se
correto ao afirmar que, “ao processar a retificadora, constatou-se que não houve
qualquer modificação e/ou inclusão de documentos novos, com a finalidade de
esclarecer as inconsistências”, que justificaram a determinação de devolução ao
erário.
Não pode o embargante, agora, em sede recursal, apresentar novos documentos -
aditivos contratuais - que poderiam justificar ou regularizar as contas apresentadas,
uma vez que, decorrido o prazo para cumprimento de diligência, sem juntada de
novos documentos, impõe-se a preclusão processual.

Como se vê, o juiz de origem não conheceu da documentação juntada com os aclaratórios devido
a preclusão processual já que, intimado do parecer de diligências e do parecer conclusivo, o
prestador apresentou retificadora e manifestação, mas ao processar a retificadora, o setor técnico
constatou que não houve qualquer modificação e/ou inclusão de documentos novos, com a
finalidade de esclarecer as inconsistências, que justificaram a determinação de devolução ao
erário.
Assim, considerou que não pode o embargante, em sede recursal, apresentar novos documentos
- aditivos contratuais - que poderiam justificar ou regularizar as contas apresentadas, eis
que decorrido o prazo para cumprimento de diligência, sem juntada de novos documentos,
operou-se a preclusão processual.
Como se sabe, o processo de prestação de contas possui natureza judicial, mormente de modo a

Num. 44610403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais,
conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a juntada de
documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de diligências (art. 69, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE).
Acrescenta-se que, após a elaboração do parecer conclusivo, como no presente caso ou após a
sentença, não é mais possível a juntada de documentos, exceto os novos, conforme o caput do
art. 72 da mesma Resolução.
Nesse sentido, é de se notar que contratos do período de campanha não são documentos novos,
nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim documentos
existentes desde setembro de 2024 e que somente no momento da interposição dos aclaratórios
foram juntados aos autos.
Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já mencionada, ao menos
para a finalidade de superação da irregularidade.
Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no sentido de admitir a
juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União em
razão de eventual determinação de restituição de valores ao Erário, como se vê do seguinte
julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS, COM DATA
RETROATIVA. PERMANÊNCIA DAS IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data
12/09/2023).

Num. 44610403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
Em vista disto, é possível analisar a documentação juntada a destempo somente para possibilitar
eventual afastamento do dever de recolhimento de valores ao erário.
Para tanto, os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais para análise técnica da
documentação trazida pelo prestador após a prolação da sentença, especialmente quanto à
possibilidade de afastamento da devolução de valores ao Erário, que apresentou relatório técnico
em id. 44518743.
Pois bem.
Conforme se extrai do parecer técnico, a documentação juntada diretamente no PJE depois da
prolação da r. sentença judicial se relaciona a 06 (seis) prestadores de serviço, registrados na
prestação de contas eleitoral em exame como gastos eleitorais do tipo “atividades de militância e
mobilização de rua”, a saber: EMILY GABRIELLY DAMA SAMPAIO HELOISA SOUZA BEZ
MARCOS ALEXANDRE CHAVES MARIA AUGUSTA VITORINO RICARDO ALEXANDRE
CHAVES VALLERIA RODRIGUES CORDEIRO VINICIOS NORIO TAKEDA.
Para melhor compreensão, colaciono abaixo as conclusões constantes no parecer da Seção de
Contas Eleitorais acerca dos documentos juntados:
Foram 17 (dezessete) documentos novos juntados diretamente no PJE sobre os
gastos eleitorais ora em exame, excluído o demonstrativo dos valores pagos aos
militantes x média diária (id. 44472353).
Destes, 01 (um) documento novo não possui assinatura da parte contratada EMILY
(id. 44472354).
Relativamente aos 11 (onze) documentos novos que foram denominados como
DECLARAÇÃO, consoante nomenclatura conferida pelo então candidato e ora
prestador de contas, constata-se a juntada de 10 (dez) documentos que possuem
assinatura digital da parte contratada – repetidos 05 (cinco) documentos (id.
44472344, 44472345, 44472346, 44472347, 44472349, 44472350, 44472351,
44472352, 44472358 e 44472359) e 01 (um) documento impresso e digitalizado
com data e assinatura da parte contratada (id. 44472348).
Todos os documentos novos de DECLARAÇÃO que possuem assinatura digital
foram assinados em 03/04/2025.
Por sua vez, a DECLARAÇÃO impressa e digitalizada que possui assinatura da
parte tem data de 02/04/2025.
Ou seja, referidas assinaturas ocorreram depois de proferida e publicada a r.
sentença judicial, em 28/03/2025.
Consequentemente, também são posteriores à emissão do parecer de diligências
denominado Relatório Preliminar (id. 44472239), emitido e publicado em
27/02/2025, além do parecer conclusivo (id. 44472332), emitido e publicado em
18/03/2025, e do parecer do representante do Ministério Público Eleitoral (id.

Num. 44610403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
44472335), de 20/03/2025, nos quais foram apontadas irregularidades nos gastos
eleitorais em exame.
Outrossim, esses documentos novos de DECLARAÇÃO foram assinados quase 06
(seis) meses após o fim da campanha eleitoral ao cargo de Vereador nas Eleições
Municipais de 2024, com 1º turno em 06/10/2024.
Neste contexto, referidos documentos novos não são contemporâneos com a
campanha eleitoral.
Relativamente aos 06 (seis) documentos novos denominados como ADITIVO
CONTRATUAL, consoante nomenclatura conferida pelo então candidato e ora
prestador de contas, constata-se a juntada de documentos impressos e
digitalizados com data e assinatura da parte contratada (id. 44472355, 44472357,
44472356, 44472360 e 44472361), excluído 01 (um) que não possui assinatura da
parte contratada EMILY (id. 44472354).
Todos os documentos novos de ADITIVO CONTRATUAL possuem padrão de data
impressa em 05/10/2024.
Cumpre destacar que 05/10/2024 é o último dia permitido para a realização de atos
de divulgação da campanha eleitoral propriamente dita e de contratação de pessoal
para atividades de militância e mobilização de rua, tendo em vista a realização do
1º turno em 06/10/2024.
Depreende-se, pelo conteúdo dos documentos novos de ADITIVO CONTRATUAL,
que todos possuem alteração de períodos de vigência contratual, com
regulamentação de datas pretéritas, anteriores à 05/10/2024.
Ressalta-se que esses documentos novos com data de 05/10/2024 não foram
apresentados em 14/11/2024, na prestação de contas final entregue e confirmada,
tampouco foram apresentados em 10/03/2025, na prestação de contas final
retificadora entregue e confirmada.
Outrossim, nenhum esclarecimento foi apresentado pelo então candidato ora
prestador de contas a respeito dos motivos pelos quais todos os documentos novos
foram apresentados somente depois de proferida a r. sentença judicial, por ocasião
da oposição do recurso de Embargos de Declaração, em 03/04/2025.
Pelos elementos comprobatórios constantes dos autos, não há como definir qual
momento que cada ADITIVO CONTRATUAL foi expedido e assinado, afim de
atestar se sua confecção efetivamente ocorreu na época da campanha eleitoral, ou,
em momento distinto.
Por outro lado, verifica-se que existem divergências detectadas entre o conteúdo
contratual da documentação vinculada com os gastos eleitorais e lançamentos que
foram efetivamente registrados na prestação de contas em exame e o conteúdo da

Num. 44610403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
documentação nova, relativamente às datas de contratação no SPCE, além de
período de vigência, assim como com relação à descrição / especificação das
atividades, consoante detalhamento em tabelas, por fornecedor/a:

No caso em espécie, foi constatada irregularidades devido a ausência de comprovação de
despesas realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, conforme consta no
parecer conclusivo (id. 44518743.) :
Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação:
Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
[...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Num. 44610403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Em acréscimo, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora
ou do prestador(a) de serviços.
Na espécie, conforme se extrai de toda a documentação trazida aos autos pelo prestador e
detidamente analisada pelo Setor Técnico, o prestador contratou prestadores de serviços de
militância, não tendo apresentado tanto na prestação de contas final, quanto na prestação de
contas final retificadora, declaração e/ou aditivo contratual relativos aos instrumentos contratuais
firmados com os prestadores acima mencionados, quais sejam, EMILY GABRIELLY DAMA
SAMPAIO HELOISA SOUZA BEZ MARCOS ALEXANDRE CHAVES MARIA AUGUSTA
VITORINO RICARDO ALEXANDRE CHAVES VALLERIA RODRIGUES CORDEIRO VINICIOS
NORIO TAKEDA.
A análise dos documentos anexados revela que os arquivos apresentados na prestação de
contas final e na retificadora final possuem conteúdo idêntico ao da Nota Explicativa (ids.
44472220 e 44472317, respectivamente), e que se referem a contratação de despesas com
impulsionamento de conteúdo e a emissão de notas fiscais.
As declarações e aditivos contratuais foram juntados ao PJE somente após a prolação da
sentença ((id. 44472344 e seguintes).
Sobre tais documentos, 17 ao total, apurou-se que:
01 (um) documento novo não possui assinatura da parte contratada EMILY (id. 44472354);
10 (dez) documentos possuem assinatura digital da parte contratada e 01 (um) documento
impresso e digitalizado com data e assinatura da parte contratada;
Todos os documentos novos de DECLARAÇÃO que possuem assinatura digital foram
assinados em 03/04/2025;

Num. 44610403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
A DECLARAÇÃO impressa e digitalizada que possui assinatura da parte tem data de
02/04/2025.
Tais dados revelam que as referidas assinaturas nos referidos documentos ocorreram depois de
proferida e publicada a r. sentença judicial, em 28/03/2025, e de todos os pareceres técnicos e
somente 6(seis) meses após o fim da campanha eleitoral ao cargo de Vereador nas Eleições
Municipais de 2024, com 1º turno em 06/10/2024.
Verifica-se, a partir do conteúdo dos novos documentos de aditivo contratual, que todos
apresentam alteração nos períodos de vigência contratual, regularizando datas pretéritas a
05/10/2024.
Além disso, o então candidato, agora prestador de contas, não forneceu qualquer justificativa
para a apresentação de todos os novos documentos somente em 03/04/2025, após a sentença
judicial e por ocasião dos Embargos de Declaração.
Nessa senda, não é possível determinar, com base nos elementos comprobatórios presentes nos
autos, o momento exato da expedição e assinatura de cada aditivo contratual. Assim, não há
elementos que comprovem se a confecção dos referidos documentos ocorreu durante a
campanha eleitoral ou em outro período.
Ademais, constatou-se divergências entre o conteúdo contratual da documentação vinculada com
os gastos eleitorais e os lançamentos que foram efetivamente registrados na prestação de contas
e o conteúdo da documentação nova, relativamente às datas de contratação no SPCE, além de
período de vigência, assim como com relação à especificação das atividades, conforme detalhado
nas tabelas abaixo:
Nesse contexto, não há como se comprovar a regularidade da despesa relativa aos gastos com
militância, na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e desatenderam
a forma prescrita na legislação.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de

Num. 44610403 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de militância,
a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo FEFC,

Num. 44610403 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
possuam detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO

Num. 44610403 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.
2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e destinação dos
recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou Fundo Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35,
§12, cujo teor exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas, justificativa do preço contratado.
3. É possível a contratação indireta de pessoal para atividade de militância e
mobilização de rua, desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de
serviço, bem como identificar integralmente os prestadores, os locais de trabalho,
as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.
4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com recursos
que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo
partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.
6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e utilização de
recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição está condicionada ao
pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da Res.TSE nº
23.607/2019.
7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e donatário, quando
possível confirmar a origem da doação, não prejudica a transparência das contas.
8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser considerada falha
formal, quando não impede a análise dos extratos bancários. Ressalva.
9. Divergência na movimentação financeira, bem como omissão de despesas na
prestação de contas parcial constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do prestador lançar no
sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como atender aos prazos

Num. 44610403 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas desaprovadas. Determinação de
recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).

O argumento do recorrente no sentido de que, as informações constantes nas declarações
afastam qualquer desvio de finalidade ou simulação contratual não se sustenta.
Veja-se que todas as declarações e aditivos contratuais foram firmados somente após a prolação
da sentença e não tem o condão de suprir as falhas apontadas, eis que foram apresentados tão
somente com o objetivo de superar as irregularidades, não havendo razão para que tais
informações não constassem dos contratos originais.
Nessa sentido, não é admissível que declarações unilaterais, desprovidas de fé pública, e
documentos firmados extemporaneamente, significativamente após a realização do pleito de
2024, sejam utilizados para regularizar despesas eleitorais ocorridas na campanha encerrada há
seis meses.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INCONSISTÊNCIA.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma

Num. 44610403 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
5. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que pode comprometer a
regularidade das contas.
7. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem-se por inaplicáveis
ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de aprovar
as contas com ressalvas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 12/12/2023)

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem

Num. 44610403 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 10/07/2023)

Portanto, não há como se acolher o parecer do I. Procurador Regional Eleitoral para modular a
determinação de recolhimento, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
Como visto, não houve a superação da irregularidade, pois não restou comprovada a contratação
da prestação de serviço. A regularidade do gasto está condicionada à idoneidade da
documentação apresentada que ateste o serviço prestado, com intuito de possibilitar a devida
fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
Forte nestes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto para o fim
de se manter hígida a sentença de 1º grau que aprovou com ressalvas as contas do prestador e a
determinação do recolhimento de R$ 2.360,00 (dois mil e trezentos e sessenta reais) ao Tesouro
Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA para manter a sentença que aprovou com ressalvas as
contas apresentadas, mantendo o recolhimento do valor de 2.360,00 (dois mil e trezentos e
sessenta reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44610403 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019451271200000043550309
Número do documento: 25071019451271200000043550309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:26:02
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600293-
96.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA VEREADOR,
PAULO TAKUSHI MAEDA MIRANDA - Advogado do(a) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025